Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, diga a respeito da preliminar de não conhecimento recursal suscitada em contrarrazões. Após, com ou sem manifestação do recorrente, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, diante do possível interesse do Parquet, conforme preceitua a Lei do Mandado de Segurança. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora